Tribunal: TJES
Processo: 0000151-43.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000151-43.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAYANE VAILANT NICODEMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Layane Vailant Nicodemos contra
a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma, que a condenou pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI,
todos
da Lei nº 11.343/2006
na forma do
art. 69 do Código Penal, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.075 dias-multa.

2.
A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há provas suficientes para a condenação da apelante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) se é possível a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas por elementos probatórios robustos, incluindo apreensão de substâncias entorpecentes, laudo pericial, relatos testemunhais e depoimentos de coimputados.

5. Os depoimentos prestados por policiais civis, colhidos em juízo, encontram-se em harmonia com as demais provas dos autos e são idôneos para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A confissão da dependência química por parte da apelante não afasta sua participação no tráfico, sendo possível coexistirem as condições de usuária e traficante.

7. A quantidade e variedade dos entorpecentes, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil da droga, afastando a tese de consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0151
-
43
.20
2
1
.8.08.00
62

APELANTE:
LAYANE VAILANT NICODEMOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

LAYANE VAILANT NICODEMOS

manifestando inconformismo

e
m face da sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara

de
Piúma
(fls. 171-v e ss)
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
a

denunciad
a

pela prática do
s
crime
s
previsto
s

n
o art. 33,
caput
,

e
art.
35,
caput
,
c/c art. 40, VI, todos

da Lei nº 1
1.343
/0
6, na forma do art. 69 do Código Penal,

à pena definitiva de
11
(
onze
) anos
e 0
8

(
oito
) meses

de reclusão,
a ser cumprid
a
em regime inicial fechado, além do pagamento de
1.075

(
mil e setenta e
cinco
) dias-multa.

E
m
suas
razões
(ID
10479244
)
,

a defesa

almeja a absolvição d
a
apelante
por falta de provas, pois no momento da prisão em flagrante, nenhum material ilícito
e/ou comumente utilizado para a prática da traficância
foi apreendido em sua posse.
D
estaca que o contexto fático é de apreensão de ínfima quantidade de entorpecente e
de
confissão sóbria de uma dependente química.
Assevera que

a condenação
está alicerçada
em
suposições e
elementos informativos não confirmados em juízo.
A
duz
ainda que a
acusada
negou veementemente as condutas imputadas,
sendo imperiosa a aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
.
De forma subsidiária,
o nobre causídico requer a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(ID
10379247
).

Em seguida,
o Pa
recer
Ministerial opinando

pelo
desprover
do recurso
(ID
12486004
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Inicialmente, r
eputo necessário
reproduzir a narrativa fática.

Os autos dão conta de que no dia 10/02/2021, às 06h36m, policiais civis,
com apoio da força tática da Polícia Militar, deram
cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma em desfavor de
Miria
m
L
ú
cia Vailant Vieira Nicodemos
,
que não foi encontrada
em seu endereço.

Consta que
e
stavam na residência os irmãos
Layane Vailant Nicodemos
e
Lorran Vailant Nicodemos
, filhos de Mirian. Que Layane portava um pino de cocaína
e
ao lado de Lorran, havia uma bucha média de maconha,
além de
três buchas grandes de maconha e oito pedras de crack sobre um móvel próximo a ele.

Consta
que
Layane levou os agentes da lei ao endereço do namorado d
a mãe
, e ao chegarem no local, a própria Miriam abriu a porta,
quando
foi informada do auto de prisão temporária.

Depreende-se que no dia 12/01/2021, os policiais civis,
em
cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência de Miriam, prenderam em flagrante
Lorraine Vailant Nicodemos
,
outra
filha de Miriam.

Pois bem.

De início, a defesa afirma que não foram encontrados
materiais ilícitos
com
Layane, que confessou apenas a posse de ínfima quantidade de drogas, por ser dependente química.

Entretanto, com Layane e seu irmão Lorran, que era menor de idade à época, foram apreendidos 4 (quatro) buchas de maconha (uma bucha média e três buchas grandes), 8 (oito) pedras de crack e 1 (um) pino de cocaína.

Após analisar o caderno processual, ao contrário do que quer fazer crer a combativa defesa, afere-se que a
materialidade
e a
autoria
restaram devidamente comprovadas nos autos, especialmente através dos Boletins Unificados nº 44063884 (fls. 49/51 – Vol. 01 – parte 01) e nº 44289529 (fls. 71/73 – Vol. 01 – parte 01), do Auto de Apreensão (fls. 104/105 – Vol. 01 – parte 02), do Laudo da Seção Laboratório de Química Forenese nº 2101/2021 (fls. 119/120 – Vol. 01 – parte 02), além da prova oral colhida em sede policial e em juízo.

Após o cumprimento
da
busca e apreensão na casa de Miriam,

Lorraine Vailant Nicodemos

descreveu à autoridade policial o esquema de venda de drogas

(
fls. 52/54 – Vol. 01 – parte 01)
, citando a participação d
e
sua mãe, d
o
irmão
Lorran
e da irmã
Layane
, ora apelante, conforme se vê:

“
(...) QUE na casa só estava a declarante e o pai de sua filha Robson, pois sua mãe, já tinha saído para trabalhar nas Areias onde cuida de crianças e cozinha; Lorran e Layane não estavam também em casa, pois ontem por volta das 16hs foram para Vitória; QUE perguntado à declarante o que eles foram fazer em Vitória, a declarante disse não saber informar o que foram fazer, mas afirma que não tem parentes em Vitória; QUE perguntado à declarante se é comum Lorran e Layane irem à Vitória, esta informou que ontem foi a primeira vez que Lorran foi a Vitória com Layane, porém Layane já foi várias vezes, Inclusive Layane chegou a morar mais de um mês de em Vitória, foram para lá em dezembro, Layane ficou morando em Vitória junto com Tatiana, namorada de Gabrielzinho, que foi assassinado na semana passada; QUE perguntado à declarante onde em Vitória Layane e Tatiana moravam e de que viviam,
a declarante respondeu que acredita que elas ficam por conta de ‘mexer com droga, vendendo’, porque sua mãe não mandava dinheiro para Layane, nem a declarante e de algum modo ela tinha que viver
; QUE no período em que estavam em Vitória, Layane e Tatyane vieram várias vezes para Piúma, para ver a família; QUE perguntado à declarante se quando vinha de Vitória Layane trazia droga para Piúma, esta respondeu que não sabe, que droga na sua casa, pelo que lembra foi em dezembro, quando sua mãe fazendo faxina na casa encontrou uma quantidade de droga, não sabe dizer de que tipo, que era de Lorran e sua mãe disse que era para ele dar fim na droga, porque senão ia jogar no vaso,
QUE a declarante relata que Lorran faz uso de maconha e cocaína
e
que também vende, assim como Layane que usa e venda droga
; (...).”

Também na esfera policial,
Miriam Lúcia Vailant Vieira Nicodemos
(fls. 63/64 – Vol. 01 – parte 01) declarou que:

“
(...) PERGUNTADO à declarante se vendia drogas junto com seus filhos LORRAN, LAYANE e LORRAYNE, RESPONDEU que todos vendiam drogas para o THIAGO CORADELO (...).”

Ainda q
uanto
a
autoria,
não obstante
a
negativa d
a

apelante

nos âmbitos
policial e judicial,
os termos de

declarações prestad
a
s pel
os
policiais civis

são

considerad
o
s
legítim
o
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual,

como ocorre no caso.

Ouvido em juízo,
o
policia
l
civi
l

e testemunha

Paulo Roberto Firmo
declar
ou
:

“
(...
)
Que MIRIAN LÚCIA VAILANT VIEIRA NICODEMOS entregava drogas para a ré revender, sendo que esta última era quem embalava os entorpecentes antes de comercializá-los; Que a acusada estava envolvida com o tráfico de drogas, desde a época em que era companheira da pessoa conhecida como 'Megamente',
Que na data do fato, foram encontrados entorpecentes com LAYANE VAILANT NICODEMOS e seu irmão;
QUE já tinham várias informações sobre o envolvimento de Miria
m
e de seus filhos no tráfico de drogas
; QUE houve uma ocorrência em que Lorran foi apreendido, assim como o aparelho celular utilizado por ele;
QUE as informações constantes no referido celular - que era utilizado por Lorran, mas pertencia a

Mirian - revelavam uma ‘quadrilha completa’
;
QUE Mirian começou a participar do tráfico de drogas e passava drogas para seus filhos, inclusive para LAYANE; QUE Lorran e LAYANE eram os mais envolvidos
; QUE relata que LAYANE começou a usar entorpecentes quando começou a se relacionar com 'Megamente'; QUE afirma que 'Megamente' possuía envolvimento com o tráfico de
drogas, sendo que LAYANE começou a traficar com ele; QUE enquanto Miria
m
se relacionava com 'Zezinho', pegava droga com ele, mas ele foi ficando relapso, razão pela qual Miria
m
começou a pegar entorpecentes com a pessoa conhecida como 'Tíberlando', 'Rato' e 'Amigo'; QUE essa pessoa se trata de Thyago Coradello, o qual também é conhecido como 'Chucky'; QUE Thyago Coradello, junto a outro rapaz, passou a fornecer droga, sendo que Mirian recebia o entorpecente em quantidade e fazia a repartição com seu grupo (do qual seus filhos Lorran e LAYANE faziam parte); QUE Mirian recebia a droga de Thyago Coradello e repassava para seus filhos e para o grupo deles, para fins de revenda; QUE passavam uma quantidade para LAYANE, de modo que ela ‘desdobrava, embalava e vendia’, QUE como eles costumam dizer, LAYANE ‘virava’ essa droga e revendia; QUE relata que LAYANE passava o dinheiro para Mirian e esta passava para o braço direito de Thyago Coradello; QUE tinha conhecimento de denúncias, mas ‘no que rolou’ nas investigações foi o que tinha de concreto no celular pertencente a Mirian, QUE, a princípio, Mirian recebia a droga de 'Zezinho' repassava para seus filhos venderem; QUE depois Mirian passou a receber a droga de Thyago Coradello, sendo que fazia da mesma forma: embalava, vendia, recolhia o dinheiro e entregava para o ‘servidor’ dela; QUE afirma que LAYANE se envolveu com o tráfico de drogas, quando era companheira de 'Megamente', desde então, não parou mais (...)”.

Quanto
a
o ponto, v
ale ressaltar
a
pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
as declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada,
como aqui se vê.

A
demais
,
o
simples fato de
a
apelante ser usuári
a
de drogas,
não afasta a figura d
a
traficante, sendo comum que
coexista
m
, na mesma pessoa,
as
categorias de
usuário e traficante.

Além disso,
este T
ribunal de Justiça já se manifestou
inúmeras vezes

no sentido
de
que
a caracterização da traficância
prescind
e
da constatação concreta e presencial de atos de merc
â
ncia,
ou seja, o
agente
não precisa
ser encontrado no momento da comercialização da droga,
bastando que
haja elementos de convicção que demonstrem que
os entorpecentes
não se destinavam ao consumo próprio, mas sim ao tráfico.

Portanto,
não há que se falar em absolvição d
a

recorrente,
tampouco em desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

À
luz
do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)